Tribunal: STF
Processo: RHC 197475
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE CONDENADO A 35 (TRINTA E CINCO) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRISÃO MANTIDA POR NECESSIDADE DE ENCARCERAMENTO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). III - Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 
    IV - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    V - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 
    VI - No caso em análise, não obstante alegue a Defesa a ocorrência de excesso de prazo, porquanto o Agravante se encontraria preso há bastante tempo, eis que fora preso em flagrante em 9/7/2017, sendo que, sequer, seu recurso de apelação teria sido encaminhado a eg. Corte de origem, não verifico na hipótese o constrangimento ilegal suscitado a autorizar a soltura do ora Agravante, na medida em que causa contou com pluralidade réus, bem como que foi direcionada à apuração de diversidade de condutas delituosas, tendo sido necessária a expedição de cartas precatórias, a revelar a sua complexidade, havendo que se ressaltar que o recurso de apelação já foi enviado a Corte de origem, vez que, consoante consignado nas informações prestadas pela instância primeva, "os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 22/10/2020", pelo que não se reconhece desídia dos órgãos estatais, sendo que o Juiz condutor tem empreendido esforços para se atribuir regularidade a tramitação processual, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo.
    VII - Por outro lado, no que concerne, especificamente, ao aventado excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, melhor sorte não socorre ao Agravante. Eis que, no que tange à hipótese aventada, é preciso registrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada pela sentença condenatória que, in casu, totalizou 35 (trinta e cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado. Logo, a espera por cerca de aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses, desde o ingresso com recurso de apelação pelo Agravante, em 27/8/2019, não se me afigura desproporcional.  VIII - No mais, no que pertine às investidas da Defesa de que o Agravante sofre com a execução provisória da pena, vê-se que o seu encarceramento encontrase mantido, não por conta de título de execução provisória da reprimenda, dado que diante da guinada ocorrida no Pretório Excelso, esta poderia ser relevada, analisando-se o caso concreto, o que não é o caso do ora Agravante, vez que, conforme se depreende dos autos, seu enclausuramento encontra-se mantido por um decreto fundado no art. 312 do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de segregação quando evidenciado os seus requisitos, no caso, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da Lei Penal, ou por conveniência da instrução criminal. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 136.427/CE – eDOC.03, p. 41)
    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por excesso de prazo no julgamento de apelação em trâmite no TJCE, haja vista que “o recorrente aguarda o julgamento do Recurso de Apelação há mas de 3 (três) anos.”
    A PGR manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.08). 
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, o TJCE, no HC 0630968-24.2020.8.06.0000, reconheceu demora excessiva, oponível ao Juízo a quo, que demorou cerca de 1 (um) ano para cumprir mandados intimatórios de sentença, mas avaliando a preventiva entendeu subsistentes os motivos que ensejaram a custódia cautelar denegando a ordem nos seguintes termos:
    “3. Em análise minuciosa dos autos, constata-se que trata-se de um feito complexo, notadamente em razão do número de recursos interpostos, a saber, 04 (quatro), bem como em relação à necessidade de expedição de cartas precatórias para intimações e retardo na manifestação de algumas defesas, o que implica, necessariamente, no elastério da marcha processual. 4. Entretanto, não me parece razoável que o processo ainda esteja aguardando o cumprimento dos mandados intimatórios da sentença, prolatada em 09/08/2019, ou seja, há aproximadamente 01 (um) ano e 01 (mês), não havendo qualquer justificativa plausível para tal retardo na marcha processual. 5. Noutro giro, considerando as particularidades do caso sob exame, entendo que, embora se deva reconhecer excesso de prazo no trâmite processual, tal situação não implica, necessariamente, na imediata soltura do Paciente. 6. Por ocasião da sentença, foi julgada totalmente procedente a pretensão punitiva estatal contra FRANCISCO MAGNO DA SILVA, condenando-o nas tenazes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, nos arts. 14 e 16 da Lei n° 10.826/2003 e no art. 304 c/c o art. 297, ambos do CP, à pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão e pagamento de 2623 (dois mil, seiscentos e vinte e três) dias-multa, em regime fechado, sendo forçoso reconhecer a gravidade exacerbada dos crimes, principalmente após uma cognição exauriente dos fatos, vez que foram apreendidas quantidades expressivas de drogas (81,4 kg de maconha) e diversidade de armas e munições, suficientes para denotar a sua periculosidade. 7. Para consubstanciar ainda mais a necessidade do cárcere, tem-se que o Paciente figura no polo passivo de outra ação criminal, bem como possui uma execução penal, circunstâncias que evidenciam o seu desajuste comportamental e o menosprezo pelas normas penais, fortalecendo um fundado receio de que, se colocado em liberdade, voltará a delinquir novamente. (…) 9. Ordem conhecida e denegada, determinando, de ofício, ao juiz impetrado, a adoção de medidas para acelerar o cumprimento dos mandados intimatórios da sentença, com a consequente remessa dos autos para este Tribunal de Justiça, sob pena de apuração da responsabilidade.” (eDOC.02, p. 132, grifei). 
    Nada obstante o retardo reconhecido no processamento e remessa do recurso de apelação na origem, após a concessão da ordem, o TJCE vem imprimindo ritmo célere ao recurso, reafirmando o compromisso em julgá-lo com brevidade, como se depreende da resposta ao pedido de informações:
    “As Apelações Criminais foram a mim distribuídas em23.10.2020 (ação penal de nº 0062793-42.2017.8.06.0064), sendo que o orarecorrente Francisco Magno da Silva e o corréu Leomar Xavier da Costapleitearam a apresentação das razões recursais nesta Corte (na forma do art.600, § 4º, do CPP), havendo a Coordenadoria de Apelação Criminal desteTribunal, em 27.10.2020, inserido nos autos movimentação para que as defesas fossem intimadas para apresentarem as razões recursais.
    Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2021, o orarecorrente Francisco Magno da Silva apresentou as razões do apelo nestaCorte.
    Através de despacho datado de 10.02.2021, determinei o retorno dos autos ao Juízo de origem para a adoção de diversas providências: 
    (…)
    Na data de 16.02.2021, os autos retornaram ao Juízo de origem para o cumprimento das diligências.
    Em 16.03.2021, foram intimados pessoalmente os corréus Ivan Silva Filho e Leomar Xavier da Costa, ocasião em que tomaram ciência das renúncias dos advogados, dando-se início à contagem do prazo para as suas respostas quanto à oportunidade de constituírem outros causídicos de suas preferências ou de serem representados pela Defensoria Pública, caso silenciem
    Após o cumprimento das diligências contidas no despacho de fls. 776/777, os autos serão encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para a apresentação de contrarrazões e também para a emissão de parecer meritório.
    Assim sendo, o processo de nº 0062793-42.2017.8.06.0064 não está pronto para julgamento e diligências que não são da competência deste Gabinete precisam ser levadas a efeito, existindo a necessidade, ainda,de tempo para a confecção do acórdão, após o que o processo será remetido ao Desembargador Revisor e, posteriormente, incluído em pauta de julgamento, de modo que, no momento, não há previsão de julgamento dos recursos apelatórios, assumindo-se, desde já, no que depender desta Relatoria, o compromisso de não se descuidar do rigoroso acompanhamento processual no estágio recursal.” 
     Da situação fática evidenciada não depreendo, portanto, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do recurso ordinário em habeas corpus. 
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente